Tribunal: TJDFT
Processo: 0732891-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR IRREGULARIDADE FORMAL. REJEIÇÃO. PARTO. DISTOCIA BIACROMIAL. FRATURA EM CLAVÍCULA DE RECÉM-NASCIDO. VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA. ERRO MÉDICO. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. Ainda que a parte apelante não tenha rebatido um a um dos fundamentos da sentença, não se reconhece a irregularidade formal, quando tiver apresentado argumentação que se contrapõe às razões dispostas no decisum, o que é suficiente para caracterizar o cumprimento do requisito do art. 1.010, incisos II, do CPC. Preliminar rejeitada.

2. Aferindo da prova técnica que houve falha no atendimento médico prestado à parturiente e ao seu filho, há que se concluir presentes os pressupostos para responsabilização civil do Estado, fundamentada na teoria do risco administrativo, pelos danos morais decorrentes da violência obstétrica e da fratura na clavícula do recém-nascido.

3. O quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida.

4. Não há que se falar em litigância de má-fé se a parte se limitou a desenvolver tese jurídica em seu favor, não fazendo concretizar quaisquer das hipóteses previstas no art. 80, incisos I a VII, do CPC.

5. Apelo conhecido e não provido.